Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado.

2. No caso em tela a gratuidade foi concedida pelo Juízo a quo no processo de conhecimento, se estendendo para a fase executiva.

3. A existência de ganho significativo, como sustenta o Agravante, não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode ser observada diante de momentos peculiares de dificuldade financeira, dívidas pendentes, como a dos autos, ou de gastos obrigatórios. E no caso, quando concedido tal benefício, cumpre à parte adversa comprovar a alteração da situação econômica capaz de acarretar a revogação da gratuidade de justiça.

4. Desse modo, verifico que não merece prosperar o argumento trazido pelo Agravante, uma vez que, muito embora alegue a mudança da situação financeira da parte adversa, não colaciona qualquer documento que possa comprovar o alegado.

5. Recuso conhecido e desprovido.